Tribunal: TJDFT
Processo: 0730121-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Habeas Corpus. Lei Maria da Penha. Crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Pandemia. COVID-19. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.